Tribunal: TJES
Processo: 0000255-88.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000255-88.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRO CARDOSO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
ROUBO.

PRELIMINARES DE NULIDADE
DO

RECONHECIMENTO DO RÉU
E
NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO DIREITO DE DEFESA.
REJEITADAS.
PROVA
S
DA AUTORIA E MATERIALIDADE.

ADEQUAÇÃO DA
PENA
CORPÓREA

FIXADA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Preliminar de nulidade do reconhecimento do réu:
O
Tribunal da Cidadania conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, superando o entendimento então vigente, de que
as
norma
s

ali previstas
seria
m

meramente
recomenda
tórias
(HC
nº
712.781-RJ). E
ntretanto, no caso concreto, o convencimento acerca da autoria delitiva se deu a partir do exame de outras provas, não havendo que se falar em falha ou nulidade
do reconhecimento do recorrente,
tampouco em identificação unicamente por fotos.
Preliminar rejeitada.

2.
Preliminar de nulidade da sentença por violação ao direito de defesa:
Na espécie, ocorreu o instituto da
emendatio libelli
, segundo o qual, o juiz, quando da sentença, verifica
r que
a tipificação não corresponde aos fatos narrados na petição inicial, poderá, de ofício, apontar sua correta definição jurídica,
tudo na forma do art. 383 do CPP.
Significa dizer que na
emendatio
,
não h
á
acréscimo de elementos não descritos na denúncia, e, portanto, não
é capaz de causar
prejuízo à defesa.
Preliminar rejeitada.

3.
O
d. magistrado,
considerando a pena em abstrato de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa, e a desvaloração de 01 (um), dentre os 08 (oito) vetores presentes no art. 59 do Código Penal,
exasperou a pena base em
09 (meses) meses de reclusão,
fixando-a em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses, além d
e 57 (cinquenta e sete) dias-multa, para cada vítima.

4
.
N
o tocante
ao
reconhecimento da a
tenuante da confissão espontânea,
também sem razão
,
considerando que
o
juízo singular já a

reputou
na fixação da pena.
No entanto, deixou de aplicá-la em razão da reincidência do réu.
É o que se extrai do seguinte excerto:
“(...)
Milita em favor do acusado a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “
d
” do CP (confissão espontânea), bem como em seu desfavor a agravante da reincidência (artigo 61, inc. I, do Código Penal), razão pela qual faço a devida compensação, por se tratarem de circunstâncias preponderantes (...
).”

E,
conforme entendimento sedimentado em sede de recurso repetitivo: “
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.
” (REsp 1.341.370/MT)

5. T
ambém se mostra correto o reconhecimento da
s

duas
causa
s
de aumento de pena,
relativas ao
concurso de pessoas
(art. 157, §2º, II, do CP) e

do
emprego de arma de fogo
(art. 157, §2ª-A, I, CP).
Na primeira, a penalidade foi majorada em 1/3 (equivalente a 1 ano e 7 meses), atingindo 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 57 dias-multa, enquanto na segunda foi aumentada em 2/3
(equivalente a 4 anos, 2 meses e 20 dias), atingindo 10 anos, 06 meses e 20 dias e mantida a multa.
Em seguida
, reconhecido o
concurso formal
dos crimes de roubo
(
art. 70,
caput
, do CP
)
,
já que foram assaltadas
duas

vítimas ao mesmo tempo
, o d. magistrado aplicou somente uma das penas, eis que idênticas, aumentada de 1/
6

(equivalente a 1 ano, 9 meses e 3 dias), totalizando a pena corpórea
de

12 anos, 3 meses e 23 dias de reclusão,
de forma que também não se mostra desproporcional.

6. Na espécie,
a fundamentação
encontra-se
em compasso com as balizas fixadas no art. 5º, inciso XLVI, bem como do art. 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, além dos arts. 59 e 68 do Código Penal.

7.
O
p
e
dido

de
concessão de assistência judiciária gratuita e, consequentemente, de isenção das custas, deve ser
examinado
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

8
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
0000
255
-
88
.20
21
.8.08.00
12

APELANTE:
A
LESSANDRO CARDOSO DOS SANTOS

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O
PRELIMINAR

NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO RÉU

C
omo visto, a defesa alega que as normas previstas no art. 226 do CPP não foram respeitadas, revelando a nulidade do reconhecimento fotográfico do apelante pelas vítimas, bem como
a identificação realizada
em juízo, fatos que, no seu entendimento, conduziriam à absolvição.

Sem razão.

Inicialmente
, destaco que as declarações prestadas pelo SD/PMES Matheus Christ Correia (fl. 06) e pelo SD/PMES Diego Alves Batista (fl. 09), ambos condutores do flagrante, e pela própria vítima Mickele (fl. 10),
revelam
que esta última teria comparecido
ao
local da abordagem (flagrante) e reconhecido o autor do roubo, um dos celulares e as bicicletas
roubada
s
,
não havendo que se falar em reconhecimento
apenas
por meio de fotos.
A
liado a
isso, houve identificação do recorrente em juízo,
respeitados o contraditório e a ampla defesa do acusado.

Como se sabe, o Tribunal da Cidadania conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, superando o entendimento então vigente, de que
as
norma
s

ali previstas
seria
m

meramente
recomenda
tórias
(HC 712.781-RJ).

E
ntretanto, no caso concreto, o convencimento acerca da autoria delitiva também se deu a partir do exame de outras provas, não havendo que se falar em falha ou nulidade
do reconhecimento do recorrente,
tampouco em identificação unicamente por fotos.

Isto posto, rejeito a preliminar.

É como me manifesto.

VOT
O
PRELIMINAR

NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO DIREITO DE DEFESA

E
m seguida, a defesa
sustenta que a sentença prolatada é nula, ao argumento de
que houve violação ao princípio do devido processo legal,
por, supostamente, não ter sido
respeitado o procedimento adequado para a modificação da definição jurídica dos fatos.

Também sem razão.

Na espécie, ocorreu o instituto da
emendatio libelli
, segundo o qual, o juiz, quando da sentença, verificar que a tipificação não corresponde aos fatos narrados na petição inicial, poderá, de ofício, apontar sua correta definição jurídica, tudo na forma do art. 383 do CPP.

Significa dizer que na
emendatio
, não há acréscimo de elementos não descritos na denúncia, e, portanto, não é capaz de causar prejuízo à defesa.

Diante do exposto, rejeito a referida preliminar.

É como voto.

VOT
O –
MÉRITO

Conforme relatado, trata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
A
LESSANDRO CARDOSO DOS SANTOS
e
m face da sentença

de
fl
s. 1
35
/1
45

proferida

pel
o
MM
.

Juízo da 2
ª
Vara
Criminal de
Cariacica
-
ES,

que, nos autos da
denúncia oferecida
pelo
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal,
para condenar o
acus
ado
como incurso
nas sanções do art. 157,
§2º, II e §2º-A, I, por duas vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal Brasileiro
,
à pena total de
12
(
doze
) anos, 0
3
(
três
) meses e
23 (vinte e três) dias de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial fechado
(art. 33, §2º,
b
, do CP)
,
além de 114 (cento e quatorze)
dias-multa.

Em razões de fls.
158/165
,
o recorrente, através da d. Defensoria Pública,
alega,
preliminarmente:
I
)
a

nulidade do reconhecimento fotográfico
efetuado em sede administrativa e judicia
l
,
porquanto
em desacordo com
a regra do art. 226 do CPP;
II
) a
nulidade da sentença por
cerceamento
d
o direito de defesa em
decorrência da

mutatio libelli

realizad
a

em alegações finais;
No mérito,
defende
: I)
que o d
enunciado

deve ser absolvido
por falta de provas e aplica
do
o princípio do
in dubio pro reo
;
II)

a
inadequação da fundamentação lançada na fixação da pena-base;
III)
deve ser reconhecida a
confissão espontânea, nos termos do art. 65,
III,

d
, do CP,
ainda que a autoria
tenha sido
previamente identificada
;
I
V)
o réu é usuário de drogas desde os 14 (quatorze) anos de idade e por tal razão cometeu os fatos narrados na denúncia, devendo ser reconhecida a atenuante genérica do art. 66 do CP; V) a pena de multa deve ser fixada no mínimo legal na primeira fase
da dosimetria. P
requestiona a matéria para eventual interposição de recurso aos Tribunais Superiores
e
requer os benefícios da justiça gratuita e da isenção do pagamento de custas processuais.

C
ontr
arrazões
às fls.
1
67
/1
73
,

pel
o
des
provimento
do apelo,
seguido do Parecer Ministerial

no mesmo sentido (ID 4463822).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos
de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia que no dia 08/01/2021, por volta das 21:00 horas, na Rua Ludovico, bairro Campina Grande, em Cariacica, o denunciado, em concurso com
outro
indivíduo não identificado, previamente acordados, subtraíram, mediante grave ameaça,
duas bicicletas e dois a
parelhos de celular pertencentes às vítimas Mickele de Souza Altavilla e Allef Martins Oliveira.

Emerge dos autos que o denunciado e seu
comparsa
abordaram as vítimas quando estas empurravam suas bicicletas
morro acima
no bairro Campina Grande.

Consta que o
réu, ora recorrente,
apontou uma arma de fogo para as vítimas e determinou que entregassem tudo, senão iria “furá-las”, o que foi prontamente obedecido.

Se extrai que após a entrega das bicicletas e celulares, o denunciado e o sujeito não
localizado
, evadiram-se em direção ao bairro São Francisco. Ato contínuo, as vítimas acionaram o CIODES que, por sua vez, difundiu a informação sobre
o ocorrido
via rádio.

Assim, Policiais Militares que faziam patrulhamento nas imediações, ouviram a informação e intensificaram as diligências para localizar os autores, até que avistaram o denunciado, que tinha as características informadas, em uma bicicleta, próximo à sede da empresa Mercedes-Benz, por isso fizeram a abordagem.

No momento, além da bicicleta que estava com o denunciado, os Policiais apreenderam próximo a ele, em uma região de mato, outras duas bicicletas e um celular.

O
s autos revelam ainda que a vítima Mickele de Souza Altavilla
constatou que
a bicicleta que estava com o denunciado, era a mesma que lhe havia sido subtraída, enquanto Allef Martins Oliveira
identificou
uma das bicicletas
recolhidas
no m
ato
e o aparelho celular apreendido como sendo aqueles
roubados
, sendo certo que ambas teriam reconhecido o denunciado como um dos autores dos fatos.

Pois bem.

Inicialmente, busca a combativa defesa a absolvição do recorrente por ausência de provas quanto a autoria delitiva.

No entanto
,
d
a análise das circunstâncias
fáticas
,
do
Boleti
m

Unificado
nº 44038597
(fls.
20/24
),

dos
Auto
s
de apreensão
(fl. 16)

e de restituição
(fls.
18/19
),
bem como das
declarações e depoimentos
colhidos em sede policial
(fls. 06/
13)

e judici
al
(mídia
de fl.
121
),
autoria e materialidade restaram devidamente comprovada
s
nos autos.

Em prosseguimento, q
uanto
a
dosimetria da pena
, não vejo reparos a serem feitos na judiciosa sentença.
Senão, vejamos:

“
(...) A
culpabilidade
, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor dos fatos merecem, deve ser desconsiderada em desfavor do réu, por se tratar de um pressuposto de imposição de pena;

Os
antecedentes criminais
encontram-se maculados, conforme certidão de fl. 71, por
possuir o réu duas guias criminais com condenações com trânsito em julgado, sendo que nesta fase da dosimetria, somente utilizarei uma das condenações para aumento da pena base, deixando a outra condenação para ser sopesada por ocasião da análise das circunstâncias legais;

A
conduta social
, que abrange o comportamento do réu em grupo, não pode ser apreciada em razão da ausência de informativos para tanto;

A
personalidade
do agente não pode ser valorada, eis que a mesma necessita de uma avaliação mais detida e apropriada de toda a vida do acusado, a começar pela infância;

Os
motivos do crime
, que devem ser entendidos como os precedentes causais de caráter psicológico da ação do agente, foram esclarecidos pelo réu em seu interrogatório judicial, contudo, não justificam a prática do crime;

As
circunstâncias
do crime que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração e outros, já se encontram relatadas nos autos, nada havendo a ser valorado;

As
consequências
do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, foram graves, já que, mesmo com a prisão do réu, nem todos os objetos roubados foram recuperados, faltando a recuperação do celular de uma das vítimas, além de todo um trauma psicológico que, infelizmente, não pode ser considerado, segundo a doutrina e jurisprudência, para agravar a pena base;

O
comportamento das vítimas
em nada contribuíram para a prática delitiva, já que ambas foram abordadas por duas pessoas utilizando uma arma de fogo, não lhe dando alternativa que não fosse a entrega dos seus bens, contudo, segundo doutrina e jurisprudência, também não podem ser valoradas para aumentar a pena base;
(...)”

(grifo nosso)

Dessa maneira
, o d. magistrado,
considerando a pena em abstrato de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa, e a desvaloração de 01 (um), dentre os 08 (oito) vetores presentes no art. 59 do Código Penal,
exasperou a pena-base em

09 (meses) meses de reclusão,
fixando-a em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses, além d
e 57 (cinquenta e sete) dias-multa, para cada vítima.

A seguir
,
quanto
ao
reconhecimento da
a
tenuante da confissão espontânea
,
também sem razão
,
considerando que
o
juízo singular
a
reputou ao fixar
a pena.
No entanto, deixou de aplicá-la em razão da reincidência do réu.
É o que se extrai do seguinte excerto:
“(...)
Milita em favor do acusado a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “
d
” do CP (confissão espontânea), bem como em seu desfavor a agravante da reincidência (artigo 61, inc. I, do Código Penal), razão pela qual faço a devida compensação, por se tratarem de circunstâncias preponderantes (...
).”

E,
conforme entendimento sedimentado em sede de recurso repetitivo: “
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.
” (REsp 1.341.370/MT)

E pelos motivos já expostos, também se mostra correto o reconhecimento da
s

duas
causa
s
de aumento de pena,
relativas ao
concurso de pessoas
(art. 157, §2º, II, do CP) e

do
emprego de arma de fogo
(art. 157, §2ª-A, I, CP).
Na primeira, a penalidade foi majorada em 1/3 (equivalente a 1 ano e 7 meses), atingindo 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 57 dias-multa, enquanto na segunda foi aumentada em 2/3
(equivalente a 4 anos, 2 meses e 20 dias), atingindo 10 anos, 06 meses e 20 dias e mantida a multa.

Em seguida
, reconhecido o
concurso formal
dos crimes de roubo
(
art. 70,
caput
, do CP
)
,
já que foram assaltadas
duas

vítimas ao mesmo tempo
, o d. magistrado aplicou somente uma das penas, eis que idênticas, aumentada de 1/
6

(equivalente a 1 ano, 9 meses e 3 dias), totalizando a pena corpórea
de

12 anos, 3 meses e 23 dias de reclusão,
de forma que também não se mostra desproporcional.

Quanto
à
multa,
considerando a regra do art. 72 do CP, procedeu a soma, totalizando, assim, 114 dias-multa,
a qual foi
estabelecid
a
de forma
proporcional à pena
privativa de liberdade,

eis que
fixada em patamar superior ao mínimo legal.

Desse modo,
repita-se,
a pena definitiva
restou
fixada em
12 anos, 3 meses e 23 dias de reclusão
,

em
regime
inicialmente
fechado
, de acordo com o art. 33, §2º, b, do CP,
e
1
14 dias-multa
,

de modo que não vejo reparos a serem feitos na dosimetria da pena.

Nesse diapasão, a fundamentação encontra-se em compasso com as balizas fixadas no art. 5º, inciso XLVI, bem como do art. 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, além dos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Seguindo adiante, q
uanto ao
pedido de
reconhecimento da
atenuante
inominada
prevista no
art. 66 do Código Penal, com menos
sorte
a defesa
,
conquanto,
além de se tratar de atenuante facultativa, esta
deve
possuir grande valor pessoal e específico do agente

e estar relacionada com a conduta praticada.

No caso
, embora a defesa tenha utilizado a
dependência química
do réu desde os 14 (quatorze) anos,
tal circunstância encontra-se prevista na norma penal (art. 28, II,
do CP e art. 45 da Lei n
º
11.343/06
) e assim deve ser analisada.

Não obstante
, independentemente da natureza da atenuante
,
é certo que
os argumentos
manejados
devem
vi
r

acompanhados de meio
s
de prova
idôneos
,
não bastando meras alegações para sua identificação,
sendo essa a hipótese em julgamento.

Ademais,
o próprio apelante afirmou não ser dependente de drogas, o que se deu em interrogatório judicial (mídia de fl. 121), caindo por terra a tese defensiva.

E
m tom de conclusão, quanto ao p
leito

de
concessão de
assistência judiciária gratuita
e, consequentemente, de isenção das custas, sabe-se que este deve ser
examinado
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO E
NEGO O

PROVIMENT
O
ALMEJADO.

Oportunamente, considere-se prequestionada a matéria ventilada por esta via recursal, para todos os devidos fins.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)